Tribunal: TJMT
Processo: 0002495-69.2017.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002495-69.2017.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS DO CARMO NASCIMENTO - CPF: 137.790.951-49 (EMBARGANTE), BENEDITO RUBENS DE AMORIM - CPF: 314.216.521-53 (ADVOGADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (EMBARGADO), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), ADERSO RUFINO BARBOSA - CPF: 503.406.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVANDE PEREIRA DE AVILA - CPF: 460.675.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILTON MARCOS RODRIGUES - CPF: 652.037.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRILO RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 545.173.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNATANNI GOMES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DUARTE MAIA - CPF: 459.408.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME JORGE RODRIGUES - CPF: 523.286.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.808.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JERONIMO DE JESUS - CPF: 283.897.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI FERNANDES LIMA - CPF: 924.600.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLER CARDOSO PINHEIRO - CPF: 570.269.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DO CARMO NASCIMENTO - CPF: 137.790.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE OLIVEIRA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002495-69.2017.8.11.0024

EMBARGANTE: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

EMBARGADO: EDSON LEITE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PARTE REQUERIDA COM MELHOR POSSE – SENTENÇA REFORMADA – NÃO INDICAÇÃO DE VÍCIOS – MERA DISCORDÂNCIA COM O JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Impõe-se o não conhecimento se nenhum desses vícios foi apontado e a parte se limitou a discorrer sobre o momento atual de pandemia do coronavírus e a discordar do funcionamento do Poder Judiciário e manutenção da prestação jurisdicional nesse período mediante a realização de sessões de julgamento por vídeoconferência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002495-69.2017.8.11.0024

EMBARGANTE: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

EMBARGADO: EDSON LEITE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração com efeito suspensivo opostos a acórdão que por maioria proveu a Apelação Cível interposta pelo embargado e julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelo embargante.

Este alega, em síntese, que o julgamento com quórum ampliado se deu quando todas as atividades e prazos processuais encontravam-se suspensos em razão da pandemia do coronavírus; que a Portaria n. 283/2020 da Presidência do Tribunal de Justiça instituiu e regulamentou as sessões por videoconferência no Estado de Mato Grosso mas, a seu ver, a implementação foi prematura, precipitada, desarrazoada e causou-lhe danos, já que os advogados não estavam trabalhando nesse período; que os autos tratam de caso complexo e a dilação probatória foi extensa, além das provas documentais, de modo que seria de substancial importância a sustentação oral; que não lhe foi oportunizado previamente manifestar concordância com o julgamento em plataforma virtual nem dado prazo para os advogados se adaptarem à nova ferramenta, em violação ao art. 5º da CF.

Discorre sobre essa inovação e a necessidade de treinamento para utilizar essa tecnologia, o que não foi propiciado. Ressalta ainda o fato de que, por orientação da OMS, os advogados estavam isolados. Pede a nulidade do julgamento (Id 42885983).

Sem contrarrazões (Id 44346978)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002495-69.2017.8.11.0024

EMBARGANTE: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

EMBARGADO: EDSON LEITE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Sobre a não indicação de vícios no acórdão, o STJ já decidiu:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO NO V. ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I – Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria haver consideração de ofício ou a requerimento ou, ainda, para correção de erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II – No presente caso, não são apontados vícios no v. acórdão ora embargado, o que obsta o conhecimento desses aclaratórios. Embargos de declaração não conhecidos”
(STJ, EDc no Ag nos EDcl nos Edcl nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1256614-SP, rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 5-9-2018).

Pelo exposto, não conheço dos presentes Embargos Declaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020